Tribunal: TJES
Processo: 0002901-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002901-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NICHOLAS SCARTON DEPES

APELADO: SOCIETE AIR FRANCE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO REPARATÓRIA DE CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AUTOR BRASILEIRO RESIDENTE NO EXTERIOR. EMPRESA AÉREA COM FILIAL NO BRASIL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO SOLO BRASILEIRO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA.

1. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil e em que no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação.

2. Considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal.

3. Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002901-35.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NICHOLAS SCARTON DEPES.

ADVOGADO : FÁBIO FIRME NICOLETTI.

RECORRIDO : SOCIETE AIR FRANCE.

MAGISTRADO : MARCELO PIMENTEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por NICHOLAS SCARTON DEPES contra sentença que, na “ação de reparação de danos materiais e morais” ajuizada em desfavor de SOCIETE AIR FRANCE, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 482, IV, do CPC/15, por reconhecer a incompetência da jurisdição brasileira para processar o feito.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a justiça brasileira é competente para processar e julgar a demanda; (ii) o autor também possui domicílio na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 100, apto nº 1001, Barro Vermelho, na cidade de Vitória/ES; (iii) residiu temporariamente na França para conclusão do curso de gastronomia; (iv) a pessoa jurídica Apelada está domiciliada em São Paulo/SP; (v) a obrigação de transporte aéreo contratada tinha como destino final a cidade de Vitória/ES, aplicando-se o art. 21, II, do CPC/15.

Pois bem.

A controvérsia recursal diz respeito à competência territorial para processar e julgar a demanda reparatória de danos supostamente decorrentes do cancelamento de voo internacional.

Ao compulsar os autos, verifica-se que assiste razão ao Recorrente.

A autoridade judiciária brasileira detém competência para processar e julgar a presente demanda.

Em primeiro lugar, porque, segundo a regra prevista no art. 21, I e II, do CPC/15:

Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que:

I -
o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil
;

II -
no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;

(...)

Parágrafo único.
Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal.

Em se tratando de relação de consumo, o art. 22, II, do CPC/15, dispõe que “
Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando
o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil
”.

No caso, muito embora o autor/Apelante tenha narrado, em sua inicial, que residia na França, com fins acadêmicos e profissionais, mantinha domicílio na cidade de Vitória/ES, onde sua família mora.

Ainda, a empresa ré/Apelada possui domicílio (filial) na cidade de São Paulo/SP, onde, inclusive, foi citada nos autos, de modo a atrair a prescrição do art. 21, I e parágrafo único, do CPC/15.

Por fim, também deve ser ressaltado o que determina o art. 33, da Convenção de Montreal:

Art. 33 – Jurisdição

1. A ação de indenização de danos deverá ser iniciada, à escolha do autor, no território de um dos Estados Partes, seja ante o tribunal do domicílio do transportador, da sede da matriz da empresa, ou onde possua o estabelecimento por cujo intermédio se tenha realizado o contrato, seja perante o tribunal do lugar de destino.

Sendo assim, a despeito de o autor manter residência na França no momento da propositura da ação, persiste a competência da autoridade judiciária brasileira para processar e julgar a demanda, porque a requerida possui filial no Brasil, o autor é domiciliado na cidade de Vitória/ES, e a obrigação contratual seria cumprida em solo brasileiro.

Acerca do foro competente, também deve ser mantido o foro de Vitória/ES – Comarca da Capital, consoante aplicação do art. 101, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

Dessa forma, merece anulação a sentença que reconheceu a incompetência da autoridade judiciária brasileira para processar e julgar a demanda.

Considerando que a fase instrutória sequer foi iniciada no procedimento de origem, não é possível aplicar o disposto no art. 1.013, §3
o
, I, do CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)